Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA - CPF: 060.163.441-17 (EMBARGADO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (EMBARGANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), AGEU BENTO ANTUNES JUNIOR - CPF: 049.978.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (EMBARGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MOTOR SUBSTITUÍDO. VEÍCULO INAPTO PARA TRANSFERÊNCIA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE INDIVIDUALIZADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo e de financiamento, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para individualizar a condenação por danos materiais, mantendo, contudo, a responsabilidade solidária pelos danos morais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO C6 S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MOTOR SUBSTITUÍDO. VEÍCULO INAPTO PARA TRANSFERÊNCIA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE INDIVIDUALIZADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Banco e Revendedora de Veículos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, condenando-os solidariamente à restituição de R$ 12.022,13 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade do banco financiador; (ii) analisar a caracterização do vício redibitório e seus efeitos sobre os contratos; (iii) examinar a individualização da responsabilidade pelos danos materiais; (iv) avaliar a configuração e quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de contratos interdependentes (compra e venda e financiamento), a invalidade do contrato principal contamina o contrato acessório, justificando a rescisão de ambos.

A impossibilidade de transferência de titularidade de veículo junto ao DETRAN, em razão da substituição do motor por outro de potência diversa, configura vício oculto que compromete a utilidade do bem e justifica a rescisão do contrato de compra e venda, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.

A responsabilidade pela restituição dos valores deve ser individualizada conforme o proveito econômico obtido por cada fornecedor, cabendo à instituição financeira a devolução das parcelas do financiamento e à revendedora a restituição dos valores recebidos diretamente.

A pretensão de regresso da instituição financeira contra a revendedora deve ser buscada em ação própria.

A frustração decorrente da descoberta de vício oculto que impede a regularização do veículo, somada à postura evasiva dos réus, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de restabelecimento do
status quo ante
na relação entre a instituição financeira e a revendedora do veículo, deixando de determinar que esta última devolvesse ao banco o valor do financiamento.

Assevera que o julgado não enfrentou a tese de autonomia do contrato de financiamento e a excludente de responsabilidade do banco, que atuou apenas como agente financeiro.

Argumenta que a decisão também foi omissa quanto à sua condenação por danos morais, pois impôs responsabilidade solidária sem analisar a ausência de conduta ilícita ou nexo de causalidade de sua parte, baseando-se apenas na sua inclusão na cadeia de fornecimento.

Sustenta, por fim, a existência de omissão no tocante à manutenção dos honorários advocatícios, pois o acórdão não teria apreciado o argumento de que o banco não deu causa à demanda, violando o princípio da causalidade, além de não ter justificado a proporcionalidade do percentual máximo fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, com efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões e reconhecida a total improcedência dos pedidos em seu desfavor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Primeiramente, o embargante alega omissão quanto à determinação de regresso contra a revendedora. O acórdão, de forma expressa e inequívoca, tratou do tema, consignando que “
tal pretensão extrapola os limites da lide, devendo ser buscada em ação própria
”.

Em segundo lugar, aponta omissão na fundamentação da condenação por danos morais. O julgado foi claro ao assentar a responsabilidade solidária com base na teoria da cadeia de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC), afirmando que "
a atuação conjunta dos fornecedores deu causa à situação danosa
".

Ademais, e este ponto é fulcral para desconstituir a narrativa do embargante de que seria um terceiro alheio à negociação do bem, a própria instituição financeira, ao formalizar o contrato de financiamento, cobrou da consumidora uma "Tarifa de Avaliação de Bens" no valor de R$ 705,00 (ID 315080891).

A cobrança de uma tarifa específica para a "avaliação do bem" que serve de garantia ao financiamento desmente categoricamente a alegação de que o banco "não teve ciência ou ingerência sobre seu estado".

Uma vez reconhecida a participação do banco na relação de consumo por meio de contrato coligado, sua responsabilidade solidária por todos os danos, inclusive morais, é consequência legal direta.

Por fim, sustenta omissão quanto aos honorários advocatícios. O acórdão dedicou tópico específico para justificar a manutenção do percentual de 20%, fundamentando a decisão nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela patrona da autora.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025